Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-37.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACUSAÇÃO DE FURTO. DIARISTA. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE OBJETOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a recorrente ao pagamento de compensação por dano moral no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), decorrentes de haver acusado a recorrida de haver furtado objetos de sua residência, tendo inclusive oferecido comunicação de ocorrência policial noticiando o fato e mandado mensagem pedindo a devolução dos mesmos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a aferir se configuram dano moral o registro de ocorrência policial noticiando furto e indicando a recorrida como suspeita, além do envio de mensagem requerendo a devolução de objetos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante é no sentido de que o registro de ocorrência apontando suspeito/envolvido não consubstancia, por si só, dano moral, vez que se encontra na esfera de apuração criminal (Acórdãos 1981835, 1965354, 1962564 e 1629470).
4. O fato de as recorrentes haverem entrado em contato com a recorrida solicitando a devolução dos objetos supostamente por ela subtraídos não implica, também, em dano moral, notadamente porquanto o pedido foi formulado com simplicidade e objetividade, sem agressões de qualquer sorte.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido; sem custas e sem honorários (artigo 55 da Lei no 9099/1995).
_______________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981835, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 1965354 Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, PrimeiraTurma Recursal, j. 07/02//2025; TJDFT, Acórdão 1962564, Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025; TJDFT Acórdão 1629470 Rel. Aiston Henrique de Sousa, PrimeiraTurma Recursal, j. 14/10/2022.